Tribunal: TJDFT
Processo: 0010355-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal. O apelante pugna pela absolvição, por insuficiência de provas.

2. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial, e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.

3. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão durante ação policial atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal, o que ultrapassa o mero desabafo momentâneo. Precedente: WELTON DAVID FAGNER RODRIGUES versus MPDFT (Acórdão n.967583, 20150111362602APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 461/467).

4. A autoria e materialidade restaram demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 931/2019, acompanhado da Ocorrência Policial n. 13.856/2019-0 (ID 25989480), e pelas declarações das vítimas, ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 25990571 e 25990572).

5. Os policiais são agentes públicos cujas declarações ostentam a presunção de veracidade, até prova em contrário, prestando-se como elementos suficientes para embasar uma condenação, mormente se inteiramente consentâneas com o restante do elenco probatório.

6. Desse modo, restou comprovada a prática do crime de desacato pelo acusado que proferiu ofensas e outros impropérios contra os policiais militares que realizarão a sua abordagem, conforme consignado na denúncia (ID 25989490), revelando, assim, que o agente agiu com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido.

7. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.